Tribunal: TJPA
Processo: 0807727-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807727-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FELIPE MARQUEZAN FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO DO CANDIDATO EM CURSO SUPERIOR. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cerne do recurso diz respeito a hipótese de inscrição de aluno para realização de exame supletivo para emissão de certificado do ensino médio, em razão de aprovação em vestibular com idade inferior a 18 anos antes de completar o ensino médio.

2.

No caso sob análise, entendo que deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade tendo em vista que o agravado realizou o exame supletivo, tendo sido devidamente aprovado e emitido certificado de conclusão do ensino médio em 16/08/2021, em razão da liminar concedida em 1º grau, ainda assim, o recorrido completou 18 (dezoito) anos no dia 22/08/2021, poucos dias após a emissão do certificado, tendo preenchido o requisito legal de faixa etária para realização da prova de conclusão do ensino médio, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

3.

Ademais, conforme se extrai dos autos do processo de origem, o recorrido encontra-se devidamente matriculado no curso de medicina da UNIFENAS, segundo ID.
32095540, e p
rovavelmente, já se encontra adiantado no seu curso.

4.

Desse modo, os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que seja dado o provimento judicial favorável ao estudante, uma vez que, evidenciada a consolidação da situação jurídica com o decurso do tempo.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de FELIPE MARQUEZAN FREITAS, contra decisão interlocutória (id. 29506466) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº
0806956-16.2021.8.14.0028
, deferiu a liminar pleiteada.

Em síntese da inicial mandamental, o impetrante F. M. F. relata que prestou vestibular e foi aprovado no curso de bacharelado em Medicina Belo Horizonte da UNIFENAS, contudo alega que está na iminência de não ter efetivada a sua matrícula na referida Instituição de Ensino Superior por não apresentar o respectivo certificado de Conclusão do Ensino Médio, requisito do edital. Entretanto, ao procurar a Escola Pública para a emissão do certificado teve o seu pedido negado, assim, impetrou Mandado de Segurança, requerendo a concessão de medida liminar e da ordem de segurança para que lhe seja permitido a certificação de conclusão do ensino médio mediante processo supletivo realizado via CEEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos.

Em decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
houve o deferimento do pedido liminar formulado no Mandado de Segurança. (id. 29506466)

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pugnando pela reforma da decisão, alegando em suas razões recursais a inexistência de situação concreta de violação a direito líquido e certo do agravado, afirmando não ter sido comprovada ilegalidade ou abuso de poder por parte da direção do CEEJA, sustentando a observância do princípio da legalidade administrativa, que o recorrido não preenche os critérios de admissão para a educação de jovens e adultos, estando matriculado na modalidade regular de ensino médio no Centro Educacional Escreva, alegando por fim, exorbitância no valor da multa arbitrada. Requerendo o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. (ID nº 6044794)

Em Decisão Interlocutória proferida por esta Desa. Relatora, houve o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Contra esta decisão, F. M. F. interpôs Agravo Interno com pedido de retratação, alegando preliminarmente a perda do objeto do Agravo de Instrumento em razão do cumprimento da decisão liminar deferida em 1º grau em 22/07/2021, assim a CEEJA realizou o exame supletivo no qual o recorrente foi aprovado, sendo o certificado de conclusão do ensino médio emitido em 16/08/2021, contudo, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento em 30/07/2021, sendo a liminar deferida em 03/09/2021, argumentando que a decisão é extemporânea, pela suposta perca do objeto do Agravo de Instrumento.

Argumenta que, o recurso interposto pelo recorrido viola o princípio da dialeticidade, pois não teria rebatido especificamente os pontos da decisão recorrida, sendo o ato da autoridade coautora ilegal por violar direito constitucional ao acesso à educação, tendo preenchido os requisitos para concessão da tutela nos autos de origem. Requerendo o provimento do recurso.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, o Estado do Pará pugnou pelo não conhecimento do recurso. ID nº 6914503.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Verifico que o presente processo está devidamente instruído para julgamento, assim, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando a análise do Agravo de Instrumento.

O cerne do recurso diz respeito a hipótese de inscrição de aluno para realização de exame supletivo para emissão de certificado do ensino médio, em razão de aprovação em vestibular com idade inferior a 18 anos antes de completar o ensino médio.

Inicialmente, destaco o que disciplina os arts. 35, 37 e 38 da Lei

Federal n° 9.394/1996:

“Art. 35.
O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos
, terá como finalidades:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”.

“Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.

§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento”.

“Art. 38.
Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos
, que compreenderão a base nacional comum do

currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter

regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II -
no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos”.
(grifei)

Observa-se nos dispositivos acimas, que a lei impõe requisitos para que seja aceita a inscrição do aluno em exame supletivo, quer seja: I. S
er ele maior de 18 anos, e II. Não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter tido condições de continuá-lo. No entanto, não se pode ignorar que a Constituição Federal dispõe, em seu art. 208, inciso V, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.”

Vale ressaltar ainda que a Constituição Federal disciplina, em seu artigo 205, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

No caso sob análise, entendo que deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade tendo em vista que o agravado realizou o exame supletivo, tendo sido devidamente aprovado e emitido certificado de conclusão do ensino médio em 16/08/2021, em razão da liminar concedida em 1º grau, ainda assim, verifico que o recorrido completou 18 (dezoito) anos no dia 22/08/202 (ID.
29444399)
, poucos dias após a emissão do certificado, tendo preenchido o requisito legal de faixa etária para realização da prova de conclusão do ensino médio, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

Ademais, conforme se extrai dos autos do processo de origem, o recorrido encontra-se devidamente matriculado no curso de medicina da UNIFENAS, segundo ID.
32095540, e p
rovavelmente, já se encontra adiantado no seu curso.

Desse modo, os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que seja dado o provimento judicial favorável ao estudante, uma vez que, evidenciada a consolidação da situação jurídica com o decurso do tempo.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR SEM O ENSINO MÉDIO COMPLETO COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA COM O DECURSO DO TEMPO.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade.

2. In casu, visto que a estudante se encontra cursando Odontologia, não deve ser modificado o que foi anteriormente estabelecido, pois sua capacidade e maturidade intelectuais restaram demonstradas com a aprovação nos exames necessários ao ingresso na faculdade.

3. Situação jurídica consolidada com o decurso do tempo, que merece ser respeitada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida estudantil.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJE-PA, Órgão julgador: Primeira Turma de Direito Público, Processo nº 0009179-35.2016.8.14.0000, Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgamento:
13/11/2017, Publicação:

24/01/2018)

Ainda assim, temos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE EXAME DE RECLASSIFICAÇÃO. CURSO SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do ESTADO DO PARÁ face à decisão proferida pelo juízo de piso, que deferiu o pedido liminar e determinou que ente Estadual promovesse o necessário para realização de Exame de Reclassificação (SUPLETIVO), e em caso de aprovação a expedição de certificado de conclusão do ensino médio.

II.

(...)

III.

(...)

IV.

(...)

V.

No caso sob análise, entendo que deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade tendo em vista que de acordo com a Declaração datada de 20/03/2020 do Grupo Econômico de Carajás (id n° 19652709 dos autos de origem), o agravado fora aprovado
no vestibular
2020/1 para o curso de bacharelado em direito, no entanto, na data de 28/08/2020, o agravado completou 18 (dezoito) anos, preenchendo o requisito legal de faixa etária para realização da prova de conclusão do ensino médio, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).
(grifado)

VI.

(...)

VII.
precedentes do STJ e do TJPA.

VIII.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJE-PA, processo nº
0810064-74.2020.8.14.0000, Órgão julgador: Primeira Turma de Direito Público, Relatora: Desa.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, julgamento:
28/06/2021, publicação: 09/07/2021

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/09/2022